Tribunal: TJDFT
Processo: 0726335-85.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726335-85.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HDI SEGUROS DO BRASIL S.A. APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos recursos. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator